Tribunal: TJES
Processo: 5006092-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006092-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. H. R. T.

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006092-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ARTHUR HELL ROGERIO TEIXEIRA (MENOR, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ALINY HELL ROGÉRIO TEIXEIRA)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS ABA E AYRES. REDE CREDENCIADA INSUFICIENTE. DIREITO AO CUSTEIO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. - O art. 35-C da Lei nº 9.656/1998 impõe às operadoras de planos de saúde a obrigatoriedade de cobertura para atendimentos de urgência e emergência, inclusive fora da rede credenciada, quando inexistente atendimento imediato e eficaz.

2. -
A Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS exige a garantia de atendimento aos beneficiários, e a falta de vagas ou ausência de profissionais especializados na rede credenciada configura descumprimento dessa obrigação.

3. - A jurisprudência do STJ admite o reembolso integral de despesas com tratamento em rede não credenciada quando demonstrada a inexistência de alternativas eficazes na rede conveniada, especialmente em casos de urgência, como no tratamento de crianças com TEA (AgInt no AREsp 2083773/MS, AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.048/SP).

4. - O STJ também reconhece a possibilidade de flexibilização do rol da ANS para garantir o direito à saúde, notadamente em se tratando de tratamentos eficazes e imprescindíveis, como a Terapia ABA, já reconhecida como parte do rol da ANS (EREsp 1.889.704/SP).

5. - O TJSP tem precedentes que asseguram o direito ao custeio integral de terapias multidisciplinares para TEA em clínicas não credenciadas, quando inexistente rede credenciada capaz de fornecer o serviço (TJSP, AI nº 2053817-42.2023.8.26.0000; AI nº 2228464-84.2021.8.26.0000).

6. - No caso concreto, restou comprovado que todas as clínicas indicadas pela operadora (nove ao todo) não ofertavam as terapias ou não dispunham de vagas, circunstâncias que, excepcionalmente, autorizam a exceção à regra da utilização da rede conveniada.

7. - A decisão agravada encontra amparo na proteção à saúde e à dignidade humana, princípios que autorizam a concessão de tutela de urgência para evitar prejuízo irreparável ao tratamento do menor.

8. -
O deferimento da tutela de urgência se justifica, ainda, pelo risco de agravamento do quadro clínico da criança caso o tratamento seja interrompido ou postergado, em razão da omissão da operadora
.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 02 de junho d
e 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5006092-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ARTHUR HELL ROGERIO TEIXEIRA (MENOR, REPRESENTADO POR SUA GENITORA ALINY HELL ROGÉRIO TEIXEIRA)

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Co
nforme
o artigo 35-C da Lei nº 9.656/982, o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em clínica ou hospital não credenciado ao contrato firmado,
desde que

demonstre se tratar de
situação de emergência ou urgência
,
ou se tratar de situação de
impossibilidade de utilização da rede credenciada, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento.

E

o
artigo 12, inciso VI, da Lei
nº
9.656⁄983 prevê que o reembolso das despesas efetuadas pelo usuário do plano de saúde com internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, entre outros), e

nos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

Para a análise do direito ao reconhecimento dos pedidos
urgência e emergência,
é imprescindível que se recorra à conceituação de ambas as condições, dispostas no artigo 35-C

d
a Lei n° 9.656/98
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I –
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
, caracterizado em declaração do médico assistente;

(...)

II –
de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”

O agravado foi tardiamente diagnosticado como portador do ESPECTRO DO AUTISMO - TEA (CID 6 402.0)”. E seu médico assistente “prescreveu em caráter de urgência o início do tratamento multidisciplinar de programa de intervenção através de Psicologia Comportamental (Terapia ABA) por 02 (duas) horas semanais,
mais
Terapia Ocupacional com programa de integração sensorial (Terapia Ayres) também por 02 (duas) horas semanais.

Por li
berdade de
escolha, seus pais contataram a clínica Potenciar Equipe Interdisciplinar Ltda., pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº49.978.450/0001-42, sediada na rua Tenente Mario Francisco Brito, 420 – salas 602 e 603 – Enseada do Suá – Vitoria/ES – CEP 29.050-555.(https://www.instagram.com/espacopotenciar), com a qual assinaram contrato de prestação de serviços, e que “tal tratamento terapêutico envolve um alto custo, atualmente cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) todo mês, envolvendo as abordagens ABA e AYRES, o que é muito difícil para os genitores do Autor suportarem.

E
m 22/03/2024, de posse do Receituário Médico com a prescrição das Terapias ABA e AYRES ao Autor, sua genitora dirigiu-se à Loja da UNIMED de Vila Velha pleiteando o fornecimento de tais terapias na rede credenciada da requerida, bem como os reembolsos das sessões já realizadas.

A funcionária que lhe prestou atendimento gerou a Guia 547564000 (cópia em anexo), constando no campo Descrição, uma “CONSULTA AMBULATORIAL EM PSICOLOGIA”, com a informação por parte da atendente que seria uma consulta psicológica no chamado NURESM - Núcleo de Referência em Saúde Mental, da própria U
NIMED
Vitória, para avaliação do autor.

E
em 02/04/2024 o autor dirigiu-se ao Núcleo de Referência em Saúde Mental – NURESM, no qual foi atendido por uma Psicóloga no que parecia ser uma espécie de “nova avaliação psicológica”, seguindo um procedimento de “triagem” das indicações médicas para o menor, tendo solicitado a autorização para a realização das terapias junto ao plano de saúde.

Neste mesmo dia 02/04/2024 a U
NIMED
Vitória emitiu a autorização no aplicativo, que gerou a Guia nº 547938882, para 48 (quarenta e oito) SESSÕES DE PSICOTERAPIA INDIVIDUAL POR PSICÓLOGO (MÉTODO ABA) e para 96 (noventa e seis) SESSÕES INDIVIDUAIS AMBULATORIAL, EM TERAPIA OCUPACIONAL (MÉTODO ABA)”.

N
o mesmo e-mail, enviado no dia 02/04/2024, o genitor do autor recebeu uma listagem das clínicas atualmente credenciadas à UNIMED Vitória, sendo orientada a contatar, uma a uma, para averiguação da disponibilidade de atendimento da demanda de tratamentos específicos e especializados prescritos para o seu filho”.

Ocorre que todas as clínicas credenciadas, listadas e informadas pelo plano de saúde, são localizadas na Grande Vitória. E todas afirmaram que não dispõem de capacidade de atendimento de novos pacientes e não conseguem ou não podem demonstrar a devida expertise dos profissionais contratados para os atendimentos supostamente especializados indicados, havendo junto a todos os espaços atualmente existentes, listas de espera para novos pacientes.

Tais circunstâncias levaram-no a ajuizar a presente ação, com o fim de ver a agravante compelida a expedir a autorização e custear o imediato tratamento interdisciplinar indicado para o filho, através de prestador devidamente especializado, na forma e especificações descritas em laudo médico de Terapia com intervenção ABA (Análise do Comportamento Aplicada) através de 02 (duas) sessões semanais com 01 (uma) hora cada, junto a profissional com comprovada especialização e certificação, em ambiente clínico e natural, indicando, nessa oportunidade, a Clínica POTENCIAR EQUIPE INTERDISCIPLINAR LTDA..

Bem como, Terapia Ocupacional com integração sensorial Ayres, através de 02 (duas) sessões semanais com 01 (uma) hora de duração cada, junto a profissional com comprovada especialização e certificação, em ambiente clínico e natural, indicando-se nessa oportunidade a Clínica POTENCIAR EQUIPE INTERDISCIPLINAR LTDA..

Requereram que no julgamento de mérito seja confirmada a liminar, culminando-se por condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 11.600,00 (onze mil e seiscentos reais), diretamente à Clínica Potenciar, e ao pagamento de danos morais ao autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento sustentou-se no fato de que
o
agravado
não demonstr
ou
que a U
nimed Cooperativa de Trabalho Médico
tenha deixado de disponibilizar
profissional na rede credenciada
para atendimento ao menor, hipóteses
que autorizaria
m
ao autor da lide de origem utilizar-se d
e profissionais de
rede não-credenciada.

É
que a Resolução Normativa nº 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabelece que quando os beneficiários necessitarem utilizar o plano de saúde, deverão buscar atendimento em prestadores que pertencem à rede credenciada.

Enquanto que
a Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, que dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários de planos privado de assistência à saúde, estipula que será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento e não necessariamente a um prestador específico escolhido pelo beneficiário.

Ocorre que existia uma contradição porque o agravado demonstrou nas razões dos embargos de declaração que embora exista vaga na rede credenciada existe fila de espera ou simplesmente não existe a oferta da terapia de que necessita o agravado.

Hipótese, portanto, em que foram produzidas provas que permitem concluir pela obrigação da agravante ao custeio do tratamento com os profissionais escolhidos livremente pela genitora do autor ora embargante.

Imperioso destacar que, a presente decisão é uma exceção e apenas está sendo proferida porque efetivamente no caso em julgamento o agravado logrou demonstrar a falta de vaga na rede de saúde conveniada na qual demonstrou que as seguintes clínicas não disponibilizam a terapia ABA ou quando a disponibilizam não têm oferta de vagas: (1) espaço acolher; (2) Recriar Saúde Especializada; (3) Personalite Clínica Integrada; (4) Realiza Intervenções; (5) clínica Conecta; (6) Semear Clínica Médica; (6) Clínica Stimulus; (7) Clínica Felice; (8) Clínica Protea; e (9) Clínica Reforço Positivo, conforme prints colacionados na peça de embargos de declaração.

D
esse juízo,
confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Beneficiária diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – Prescrição médica de terapias multidisciplinares, baseada no modelo naturalista ABA e DENVER de estimulação precoce – Probabilidade do direito evidenciada – Cobertura pleiteada deve se dar, a princípio, na rede credenciada – Inexistindo clínica credenciada especializada no tratamento, deverá a operadora arcar com o tratamento fora da rede e de forma integral – Precedentes desta Câmara – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à saúde do menor que deve ser resguardada – Decisão reformada, em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.”

(TJ-SP - AI: 20538174220238260000 Presidente Bernardes, Relator: Alexandre Coelho, Data de Julgamento: 28/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – Tratamento por método ABA – Beneficiário portador de transtorno do espectro autista – Decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a requerida custeio o tratamento postulado, com o fornecimento integral de sessões de Terapia ABA, três vezes por semana, sem limite anual de sessões, em clínica credenciada ou mediante reembolso de acordo com a tabela do plano de saúde – Irresignação do autor - Demonstração de inexistência de rede credenciada apta ao tratamento prescrito ao paciente, ante a falta de clínicas adequadas próximas à sua residência e a ausência de vagas na clínica oferecida - Relatório médico indicando que o menor não tem condições de se deslocar em transporte público por longas distâncias - Decisão reformada em parte para determinar o fornecimento do tratamento pleiteado junto a clínica credenciada instalada na comarca de residência do autor, ou, à falta de clínica ou de vaga para início imediato nos estabelecimentos oferecidos, determinar o reembolso ou o custeio direto, de forma integral, do tratamento realizado junto aos profissionais contratados pelo autor, sob pena de multa diária - Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22284648420218260000 SP 2228464-84.2021.8.26.0000, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 30/11/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

N
o mesmo sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. SERVIÇO INEXISTENTE NA REDE CONVENIADA. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS: "1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"(EREsp n. 1.889.704/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

2. Quanto ao tratamento multidisciplinar para autismo, reconheceu a Segunda Seção, no citado precedente, que é devida a cobertura, sem limite de sessões, admitindo-se que está previsto no rol da ANS, nos seguintes termos:"a) para o tratamento de autismo, não há mais limitação de sessões no Rol; b) as psicoterapias pelo método ABA estão contempladas no Rol, na sessão de psicoterapia; c) em relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec, de novembro de 2021, elucida-se que é adequada a utilização do método da Análise do Comportamento Aplicada – ABA."

3. O entendimento do Tribunal de origem, ao determinar a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para autismo sem limitação de sessões, concorda com a recente jurisprudência do STJ.

4. Analisando controvérsia quanto à obrigação de reembolso por cirurgia realizada em hospital não credenciado, por opção do beneficiário - sendo prestado o serviço pela rede credenciada -, a Segunda Seção também firmou o entendimento de que" o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento " (EAREsp 1.459.849/ES, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 14/10/2020, DJe de 17/12/2020).

5. No caso, existe a peculiaridade, destacada no acórdão recorrido, de o tratamento pleiteado não ser ofertado pelo plano de saúde em sua rede credenciada, "razão pela qual não há como se falar em aplicação da tabela da operadora do plano de saúde para atendimentos semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de forma integral" ( AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.048/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 1º/9/2021).

6. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.956.468/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022.

7. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

8. Seria necessário o reexame dos fatos e das provas para alterar o entendimento do Tribunal de origem sobre a obrigação da empresa de saúde de custear a terapêutica postulada, indisponível na rede credenciada.

9. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2083773 MS 2022/0064317-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023)
Subilinhado

Houve, portanto,

a demonstração inequívoca da imprescindibilidade da terapia medicamentosa
e
da gravidade do quadro de saúde do
agravado
e em especial
diante da
ausência de vagas para tratamento na rede de saúde credenciada,
circunstâncias
que autoriza
m, como exceção à regra,

que
o seu tratamento
seja prestado
fora da rede conveniada.

Esclareça-se, n
outra parte,
que o
provimento do presente recurso com a reforma da decisão agravada
que deferiu
a
tutela postulada no recurso

importa em risco de dano
grave
de difícil
reparação
ao
agravado,
na medida que será obrigado a interromper ou suspender o seu tratamento médico apenas porque a
agravante
não
dispõe de
vagas na rede credenciada
para atendê-lo
.

Por essas razões,
nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)